Tribunal: STF
Processo: RE 223522
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR ESTADUAL. VANTAGENS FUNCIONAIS DISCIPLINADAS
NA CONSTITUIÇÃO E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PAULISTA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, e 39 DA CARTA FEDERAL.
      Estando-se diante de demanda decidida em torno de direito local,
 não há como
chegar-se ao exame das alegadas afrontas constitucionais sem antes
 concluir-se pel
o desacerto da orientação adotada pelo Tribunal a quo. É o quanto
 basta para evidenciar
o descabimento do recurso extraordinário, certo que a interpretação da
 lei local não é
suscetível de exame pelo Supremo Tribunal Federal, a teor da Súmula
 280. De qualquer
sorte, na espécie, não se configuraria  ofensa   aos  dispositivos  da
  Constituição,  as
tão-somente por via reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
 extraordinário.
      Recurso extraordinário não conhecido.